Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707990-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Anderson Hilário Alves Impetrados: Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal. Instituto AOCP D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Anderson Hilário Alves contra o ato atribuído ao Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e ao Diretor do Instituto AOCP. Em sua causa de pedir afirma que foi indevidamente eliminado do certame realizado para o provimento do cargo de policial penal do Distrito Federal, de acordo com o edital normativo no 1/2022, na etapa de "sindicância da vida pregressa", em virtude da existência de inquérito policial em que figura como investigado. Requer o deferimento da medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo que impôs sua eliminação na 4a etapa do certame, com o objetivo de que possa prosseguir nas fases subsequentes do concurso público. O autor trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo às despesas processuais e o respectivo comprovante de pagamento. (Id. 45659679) É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão em análise diz respeito à possibilidade de eliminação do candidato em concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso. No âmbito normativo do Distrito Federal, a Lei no 4.949/2012 prevê as seguintes regras a respeito da cognominada etapa de sindicância da “vida pregressa” em concursos públicos: “Art. 65. A pesquisa e a busca de dados sobre a conduta social e ética de vida pregressa do candidato só podem ser usadas como instrumento de avaliação em concurso público quando a lei assim o determinar. § 1o Os critérios para a pesquisa e a busca de dados de que trata este artigo são os fixados no edital normativo do concurso público, vedados os de natureza subjetiva. § 2o A habilitação ou a inabilitação decorrentes de pesquisa e busca de dados é necessariamente fundamentada. § 3o Ao candidato inabilitado é assegurada a interposição de recurso. § 4o É vedado o aproveitamento de pesquisa e busca de dados feitas em outro concurso público”. (Ressalvam-se os grifos) As normas em destaque harmonizam-se com o dever de motivação inerente aos atos praticados pelo Poder Público e também com a “presunção de inocência”, que deve ser observada no exercício da função administrativa. A propósito, é curial examinar as seguintes lições doutrinárias: “O princípio do contraditório consiste na garantia do administrado de que lhe será aberta a oportunidade de esclarecimento e de ampla defesa, de apresentação de prova e de acompanhamento de todo o procedimento, sempre que o processo verse sobre interesses cuja proteção lhe foi assegurada, sejam individuais, coletivos ou difusos (CF, art. 5.o, LV). O princípio da motivação, já enunciado constitucionalmente (art. 93, X), determina a exposição clara e consequente das razões fáticas e jurídicas que embasem quaisquer decisões administrativas”[1]. “Entre as disposições alojadas sob este rótulo de critérios a serem observados nos processos administrativos ou inclusas nos denominados direitos dos administrados e eventualmente esparsas sob outras titulações encontram-se cânones que, na verdade, compõem um amplo leque de disposições, ora protetoras dos administrados, ora simplesmente qualificadoras da índole do processo administrativo, os quais, em larga medida, coincidem com os conteúdos dos que dantes indicamos serem os princípios fundamentais do processo administrativo. Assim, vale a pena colocar em realce, ao lado dos já referidos princípios: 1) da motivação e 2) da proporcionalidade, também estes preceitos contemplados sob rotulação distinta, isto é, os que mencionam: 3) atuação da Administração segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 4) garantia do direito de defesa contra aplicação de sanções, cabendo acrescentar, embora o dispositivo em questão não o diga, que tal defesa deve ser prévia, quer por força do princípio do devido processo legal, quer pelo da presunção de inocência, conforme se depreende da Constituição (...)” (Ressalvam-se os grifos)[2] É preciso ressaltar, igualmente, as regras previstas na Lei no 9.784/1999 a respeito do tema ora em análise: “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (omissis) VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; (omissis) Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; (omissis) § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato”. (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde nota-se que, ao declarar a inaptidão do autor na 4a fase do certame, os impetrados limitaram-se a indicar que “o candidato foi alvo da Megaoperação denominada reação em cadeia, contra fraude no concurso da Polícia Penal do DF”, sem esclarecer como a referida circunstância o inabilitaria para o exercício da funções inerentes ao cargo público. Por esse motivo, não foi observado o dever de motivação do ato administrativo, de acordo com a norma prevista no art. 65, § 2o, da Lei no 4.949/2012. Ademais, embora a natureza dos bens jurídicos protegidos no âmbito administrativo e criminal imponha diferenças no dimensionamento do preceito da presunção de inocência nessas esferas, é evidente que a eliminação do candidato na fase de investigação social por ter figurado em procedimento investigativo que não ocasionou nem mesmo a propositura de ação penal, viola o aludido preceito constitucional. Na hipótese em exame os elementos produzidos em desfavor do impetrante estão relacionados à medida cautelar de busca e apreensão relativa ao Inquérito no 12/2023 – DRACO/DECOR. Os elementos probatórios trazidos aos autos do presente processo demonstram que existem diligências ainda em andamento. No entanto não há, efetivamente, notícia de que o impetrante tenha sido indiciado. De acordo com o entendimento prevalente no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, em regra, não possibilita a eliminação de candidatos na sindicância de vida pregressa em concursos públicos. Observe-se a seguinte ementa promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 560900, com repercussão geral reconhecida (Tema no 22): RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE no 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, para a instauração do inquérito policial não exigido "juízo de certeza", ou "cognição exauriente", mas, singelamente, o "juízo de possibilidade" em relação à materialidade e a autoria do delito. Examine-se, a esse respeito, a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. INDICIAMENTO. ELEMENTOS INFORMATIVOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. 3. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. MERAS CONJECTURAS. 4. INDICIAMENTO REALIZADO COM A INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. PRORROGAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS DESDE ENTÃO. INDICIAMENTO PREMATURO. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O indiciamento pressupõe a presença de "elementos informativos acerca da materialidade e da autoria do delito". Nesse contexto, o indiciado "não se confunde com um mero suspeito (ou investigado), nem tampouco com o acusado. Suspeito ou investigado é aquele em relação ao qual há frágeis indícios, ou seja, há mero juízo de possibilidade de autoria; indiciado é aquele que tem contra si indícios convergentes que o apontam como provável autor da infração penal, isto é, há juízo de probabilidade de autoria" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3. ed. rev. atual. e ampl. Editora juspodivm: Salvador, 2015. p. 144/145). 3. Diversamente da conclusão trazida pela autoridade policial, "o desdobramento da abordagem policial que era motivada por suposta traficância" não restou positiva, tanto que o inquérito policial foi iniciado por meio de portaria e não por meio de auto de prisão em flagrante. O paciente foi indiciado com base em meras conjecturas e elucubrações, porquanto ausentes indícios sólidos da materialidade delitiva, quer do crime de tráfico quer do crime de associação. Apesar de o dinheiro apreendido poder, de fato, revelar a prática de algum ilícito, os fatos ainda não se encontram devidamente esclarecidos. 4. Relevante destacar, outrossim, que, embora o indiciamento tenha ocorrido em agosto de 2018, com a instauração do inquérito policial, as diligências permanecem sendo prorrogadas até a presente data, conforme noticiado pelo Magistrado de origem, mostrando-se, portanto, prematuro o indiciamento do paciente. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para determinar o cancelamento do indiciamento do paciente, sem prejuízo de sua renovação, quando identificada a materialidade delitiva e os indícios de autoria. (HC no 512.497/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 13/8/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, embora existam diferenças no dimensionamento do princípio da presunção de inocência nos âmbitos administrativo e criminal, é evidente que a eliminação do candidato com fundamento exclusivo na existência de inquérito policial, em virtude da fragilidade dos elementos produzidos nessa modalidade de procedimento, está em desacordo com o referido preceito constitucional. A propósito, atente-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E DE VIDA PREGRESSA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. RE No 560.900/DF (TEMA 22). 1. À Administração Pública é garantida a discricionariedade de estabelecer os critérios de seleção de candidatos em concurso público para seus cargos vagos, bem como de definir as modalidades de avaliação do certame. Todavia, também é inolvidável que a atuação do ente público é limitada pela legislação nacional e, primordialmente, pela Constituição, devendo respeitar as garantias e direitos fundamentais. 1.1. Em que pese ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, essa vedação não impede que seja analisada a legalidade do ato administrativo, entre eles o abuso de poder, ofensa aos direitos e garantias individuais e o desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 1.1.1. Sob esse prisma, o STF fixou entendimento RE no 560.900/DF (Tema 22), julgado sob o rito da repercussão geral, no sentido de que a existência de investigações, inquéritos e processos penais não pode legitimar a eliminação de candidato em concurso público, sendo necessário, para esse fim, condenação definitiva ou por órgão colegiado e incompatibilidade do crime praticado com as atribuições do cargo pretendido. 2. A simples pendência de processo sem condenação não justifica um juízo de reprovação moral e restringir a participação do candidato com base em mera existência de processo penal ainda em curso, sem que tenha ele sido condenado nas instâncias ordinárias, evidencia conduta desarrazoada e desproporcional, presente, portanto, o direito líquido e certo invocado. 3. Remessa necessária desprovida. (Acórdão no 1644163, 07084457120228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022.) (Ressalvam-se os grifos) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ANULAÇÃO DO ATO DE INABILITAÇAO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Tese fixada pelo C. STF no julgamento de Recurso Extraordinário 560.900/DF em sede de repercussão geral. 2. Ilegalidade do ato impugnado que eliminou o Impetrante na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional em razão de responder a ação penal sem sentença condenatória com transito em julgado. Violação ao principio da presunção de inocência. 3. APELAÇAO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Acórdão no 1387247, 07527250720208070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 15/12/2021.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME. CPC, ARTS. 1.030, II, e 1.040, II. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E DE VIDA PREGRESSA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO ATO. TESE FIXADA PELO STF NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 560.900/DF, o candidato não pode ser eliminado do concurso público pelo fato de responder ou ter respondido a inquérito ou ação penal. II. Salvo na hipótese de previsão expressa em lei, a existência de investigações, inquéritos e processos penais não legitima a eliminação de candidato em concurso público, sendo necessário, para esse fim, condenação definitiva ou por órgão colegiado e incompatibilidade do crime praticado com as atribuições do cargo pretendido. III. Reexame para julgar procedente o pedido. (Acórdão no 1333868, 00075859220148070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Essas circunstâncias denotam a verossimilhança dos fatos articulados na peça de ingresso (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois o deferimento da medida liminar permitirá a participação do impetrante, em igualdade de condições, nas demais etapas do certame. Com esses fundamentos, defiro o requerimento liminar, determinando assim que sejam suspensos os efeitos do ato administrativo que declarou a inabilitação do impetrante na etapa de investigação social, até a análise definitiva da questão a ser procedida pela Egrégia 2a Turma Cível. Intimem-se as autoridades impetradas para que prestem informações. Atente-se também ao comando normativo previsto no art. 7, inc. II, da LMS. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se com urgência. Brasília-DF, 14 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] NETO, Diogo Figueiredo Moreira Neto. Curso de Direito Administrativo. 16 ed, Rio de Janeiro: Forense, 2014. [2] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2010.